Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730017-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE GONÇALVES MOREIRA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PERÍCIA. REAJUSTE. LEGALIDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PATAMAR. NÃO LIMITAÇÃO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1. Não há falta de fundamentação quando o Juízo de Primeiro Grau aprecia todos os argumentos trazidos pela parte capazes de infirmar suas conclusões. 2. Os reajustes anuais de planos de saúde têm o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e são estipulados por livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada. 3. As entidades de autogestão, diante desequilíbrio econômico-financeiro, não apenas estão autorizadas como devem adotar medidas de adequação orçamentária, as quais incluem reajustes fundamentados pela operadora. O reajuste diferenciado para planos de cobertura diferenciados, por si só, não configura abusividade, ainda que se trate de contrato adaptado às regras da Lei n. 9.656/1998, desde que os ajustes sejam respaldados em estudos que fundamentem a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da entidade. 4. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, asseverando inobservância ao devido processo legal; c) artigo 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001, afirmando reajustes abusivos por sinistralidade e VCMH (variação de custo médico hospitalar). Enfatiza que em nenhum momento a parte recorrida trouxe aos autos o cálculo atuarial dos percentuais de reajuste, não podendo presumi-los lícitos. Ressalta que a conduta viola frontalmente o dever de informação dos beneficiários do plano de saúde; d) artigo 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, insurgindo-se contra o reajuste de faixa etária após os 60 (sessenta) anos. Discorre sobre os Temas 952 e 1.016, ambos do STJ e 381 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001, e 15, § 3o, da Lei 10.741/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O laudo pericial afirmou que os reajustes em decorrência da mudança de faixa etária não foram abusivos. O acordão fundamentou-se no laudo pericial e manifestou-se expressamente sobre o assunto sem qualquer contradição. Confira-se: a prova pericial concluiu pela ausência de abusividade e aleatoriedade nos reajustes decorrentes da mudança de faixa etária (id 60559855, p 14, 23 e 24). Passo à análise dos reajustes anuais em decorrência da sinistralidade e da variação de custo médico hospitalar (VCMH). O laudo pericial, apesar de afirmar a necessidade da análise de relatórios de avaliação atuarial para afirmar se houve ou não abusividade nesses reajustes, registrou que os índices praticados pela embargada foram inferiores aos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em alguns anos (id 60559855, p. 12 e 13). O laudo pericial não foi impugnado pelas partes (id 60559862). Não foi demonstrada a abusividade ou aleatoriedade dos reajustes e o ônus da prova era da embargante, pois não houve decisão judicial para distribuí-lo para a embargada. O acórdão embargado afirmou que os reajustes praticados pela operadora do plano de saúde foram menores que os índices previstos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em alguns anos (id 60559855, p. 12 e 13) quando manifestou-se sobre a alegação de abusividade dos reajustes em decorrência da sinistralidade e da variação de custo médico hospitalar (VCMH). Os reajustes foram livremente pactuados pelas partes (ID 66103027). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em face do despacho de ID 70394804, que revogou a decisão de ID 70072609, resta prejudicado o agravo em recurso especial interposto no ID 70880864. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71366606. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016